Tribunal: STF
Processo: HC 180151
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 536.857/SP).
    Consta dos autos que o paciente, que resgata reprimenda de 88 anos, 06 meses e 11 dias de reclusão pela prática de roubos majorados e latrocínios, requereu progressão para o regime aberto ao Juízo da Execução, que indeferiu o pedido, ante a ausência do requisito objetivo, que será preenchido somente em 05/11/2023 (Doc. 3 – fl. 16).
    Alegando omissão, a defesa opôs Embargos de Declaração, acolhidos em decisão assim fundamentada (Doc. 3 – fls. 24-25):
    Conheço dos embargos, porque tempestivos. 
    Como se observa da r. decisão de fls. 35 o fundamento do indeferimento do pedido foi inexistência do requisito objetivo. 
    E verifica-se que o sentenciado o requisito objetivo em 05/11/2023. conforme já declarado na decisão. 
    Quanto à data de início utilizada para aferição do lapso para progressão ao regime aberto, consigno que passei a adotar o quanto decidido pelo STJ no julgamento do HC 369.774/RS (2016/0232298-0), ou seja, que o marco inicial para subsequente progressão seja a data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP (requisitos objetivo e subjetivo) e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o benefício de progressão ao regime semiaberto, conforme ementa abaixo transcrita: 
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime - reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora meses para ser implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais. 
    Assim, considerei a data da realização de avaliação criminológica, eis que nesta data passou a reunir os requisitos necessários à progressão ao regime semiaberto.
    Deste modo, foi realizada uma análise perfunctória do pedido de progressão ao regime aberto, já que o sentenciado sequer preenche o requisito objetivo, conforme cálculo elaborado pela contadoria deste Juízo.
    Pelo exposto, declaro as razões do indeferimento do pedido a fim de sanar a omissão alegada.
    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou seguimento (Doc. 8), em decisão mantida pelo Colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a amenta do acórdão:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DATA BASE A CONSIDERAR PARA FINS DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PARA A DEFESA, O ACÓRDÃO COATOR ESTARIA CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA DO STF. TRIBUNAL COATOR TERIA FIXADO A DATA-BASE A PARTIR DA DECISÃO QUE CONCEDERA O REGIME SEMIABERTO. ACÓRDÃO EM DUPLO SENTIDO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EM FAVOR DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. [...] 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. (STF, HC n. 115.254, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 26/2/2016.)
    2. Em que pese o duplo sentido do acórdão coator, o importante é que resultou na manutenção do decisum do Juízo das execuções, o qual fixou o marco inicial para a progressão ao regime aberto a partir da data em que foram cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, considerando a data da realização de avaliação criminológica, o que vai de encontro com a jurisprudência firmada por esta Superior Corte de Justiça.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que foi considerada como marco inicial para a progressão ao regime aberto a data da realização da avaliação criminológica para progressão ao regime semiaberto, e não a data em que o sentenciado atingiu o lapso para progredir ao regime semiaberto.
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, determinando-se a retificação do cálculo de penas do paciente, com a elaboração de novo cálculo, para que passe a constar como data-base para a progressão ao regime aberto a data em que o sentenciado atingiu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto.
    É o relatório. Decido. 
    No caso presente, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Habeas Corpus em decisão assim fundamentada:
    In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, adotando a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 51/53): 
    No entendimento desta Relatoria, a data a ser considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto é aquela em que houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime semiaberto. 
    Isso porque, quando do resgate do requisito objetivo necessário para a concessão do benefício, há apenas uma mera expectativa de direito, já que, para obtenção da progressão, como no caso, é necessário ainda o preenchimento do requisito subjetivo. Apenas com a verificação de ambos os requisitos pelo MM. Juízo das Execuções Criminais é que será então concedida a benesse.
    Desse modo, forçoso assinalar que o cálculo do lapso para a progressão do regime intermediário para o aberto se dá a partir do resgate do requisito objetivo para aquele regime, até porque, em determinados casos poder-se-ia dar ensejo à “progressão por saltos”, notadamente nos casos dos apenados por crime comuns, os quais podem progredir após o cumprimento de 1/6 da reprimenda no regime em que se encontram. 
    [...] Ressalte-se, outrossim, que a referida progressão é expressamente vedada conforme Súmula nº 491, do C. STJ: “É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de regime prisional”. 
    Além disso, seria demais argumentar que a demora do Estado em conceder a prestação jurisdicional (no caso a progressão de regime) ao tempo de cumprimento de cada fração de pena, acarreta ônus ao condenado, pois, em observância ao princípio in dubio pro Societate, preponderante durante a fase de execução da pena, não se pode favorecê-lo em detrimento da Sociedade. O reconhecimento do marco inicial para a progressão ao regime aberto em data anterior ao efetivo início do cumprimento da pena no regime intermediário poderia levar à situação de risco à Sociedade, tal como a insistência na prática de comportamentos antissociais pelo sentenciado que não permanece período adequado no cárcere e volta a delinquir.
      [...] Contudo, o MM. Juízo a quo considerou que o marco inicial para a progressão ao regime aberto é a data em que foram cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, considerando a data da realização de avaliação criminológica, período em que o sentenciado passou a reunir ambos os requisitos necessários para a progressão (fls. 29/30), assim, a meu ver, beneficiando o sentenciado, ora agravante. 
    Esta era a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se observa nas seguintes ementas: 
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SEGUIMENTO NEGADO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM REGIME ANTERIOR. 
    1. 'Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo a quo para obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos requisitos. Precedentes. (AgRg no HC 218.262/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2014, DJe 28/5/2014)' (AgRg no REsp 1.437.392/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/2/2015, DJe 20/2/2015).
    2. Agravo regimental improvido."
    (AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/12/2015, DJe 11/12/2015.)
    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO AO INVÉS DA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO OU DO PEDIDO. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    [...]
    2. A data para futura progressão do reeducando para o regime aberto é a da sua efetiva inserção no regime semiaberto, e não aquela em que supostamente teria tal direito. No caso, embora o paciente afirme que em 25/3/2012 já tinha implementado os requisitos para a obtenção do benefício pleiteado, a concessão da progressão ao regime semiaberto somente ocorreu em 20/11/2012, sendo esta data o novo marco para a aferição do requisito objetivo à progressão futura. Precedentes.
    3. Habeas corpus não conhecido."
    (HC 272.341/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 20/2/2014.) 
    Entretanto, o referido posicionamento foi modificado após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 115.254/SP, assim ementado: 
    Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. [...] 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (grifei) 
    (STF, HC 115.254, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 26/2/2016.) 
    O STF aplicou à progressão de regime, por analogia, o regramento da LEP sobre a regressão de regime em caso de falta grave (art. 118), que estabelece como data-base a prática do fato, e não a decisão posterior que reconhece a infração: 
    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 
    [...] 
    Na hipótese dos autos, as decisões impugnadas estão de acordo com esse novo entendimento da Suprema Corte. 
    Como se pode ver no texto do acórdão acima, o Tribunal concordou com a decisão singular, que considerou como marco inicial para a progressão ao regime aberto a data em que foram cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, o dia da realização da avaliação criminológica do paciente. 
    Contra a a referida decisão, foi interposto Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento. Colhe-se do acórdão:
    […] o Tribunal deixou claro que não iria modificar a decisão de primeiro grau, na qual o magistrado considerou que o marco inicial para a progressão ao regime aberto é a data em que foram cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, considerando a data da realização de avaliação criminológica.
    […]
    Além disso, o Tribunal juntou jurisprudência que segue o entendimento das Cortes Superiores, no sentido de que a contagem para o regime aberto deve se iniciar na data em que o pleiteante atingiu o lapso no regime semiaberto (e-STJ fls. 52/53). 
    Desse modo, em minha decisão monocrática, concluí, como mostra o texto dela transcrito acima, que as decisões impugnadas estão de acordo com o novo entendimento da Suprema Corte. Assim, não obstante a dubiedade do acórdão prolatado pela Corte de origem, não há prejuízo para o reeducando a ser reparado, tendo em vista que as referidas decisões estão a seu favor. 
    Observa-se dos autos que, ao contrário do que alega a defesa, as instâncias antecedentes consideraram como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que que o Juízo das Execuções defere o benefício. Esse entendimento encontra amparo no julgamento do HC 115.254/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, tal como acima delineado. 
    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na presente impetração.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente